Tribunal: TJDFT
Processo: 0723929-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. ESBULHO PRATICADO PELO RÉU NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA EM DESFAVOR DO RECONVINTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados improcedentes tanto o pedido deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, quanto os pedidos reconvencionais. A autora alega que as provas produzidas nos autos se mostram suficientes para demonstrar o sofrido esbulho em relação à posse do imóvel objeto do litígio. O réu nega a ocupação do imóvel e postula a condenação da autora ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais por ter sido demandado indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se está configurada a pertinência subjetiva do réu para figurar no polo passivo da ação possessória; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse em favor da autora; (iii) examinar se a propositura de ação possessória em desfavor do réu teria o condão de ensejar a reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente, em tese, a imputação de esbulho para que fique configurada a pertinência subjetiva do réu para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse.
4. Para o deferimento da tutela possessória, exige-se a prova da posse, do esbulho sofrido e de sua da data (CPC, art. 561), ônus do qual a autora não se desincumbiu, tendo em vista a inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a ocupação do imóvel litigioso pelo réu.
5. A necessidade de contratação de advogado para fins de defesa em processo judicial, por si só, não configura dano material indenizável, conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
6. A propositura de demanda judicial não tem o condão de causar danos de ordem moral, quando tal direito for exercido de forma regular e sem a intenção de causar ofensa à imagem e à reputação da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda judicial, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
2. O acolhimento da pretensão de reintegração de posse de imóvel exige demonstração do exercício anterior da posse, do esbulho sofrido e da sua data.
3. O ajuizamento de ação, por si só, não caracteriza ato ilícito nem gera direito à indenização por danos materiais ou morais, salvo quando demonstrada má-fé ou abuso de direito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, incs. V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 17, 85, § 11, 561, 557 parágrafo único, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1772189/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp no 1696910/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, APC no 0700420-52.2024.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino; TJDFT, APC no 0719765-48.2017.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima; TJDFT, APC no 0706836-76.2024.8.07.0020, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJDFT, APC no 0701658-78.2021.8.07.0012, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas.